Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711952-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer. Brasília/DF, 27 de março de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito